Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035378-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBAY BORGES - CPF: 009.166.201-07 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTRITIVO
SUBJUDICE. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A

existência
de
restritivos

preexistentes
, que
estão

sub judice
,
não

descaracteriza
o
dano
moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios e o valor do restritivo (R$
102
,
42
), a indenização fixada em
R$
4
.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

3.
Agravo

conhecido
e

provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1035378-14.2023.8.11.0001

Agravante:
DEBAY BORGES ROCHA

Agravado
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DEBAY BORGES ROCHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI S.A.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
apenas
para
declarar

a

inexistência
do
débito
que
motivou
a
negativação
dos dados da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
sustentou
que,
ao

contrário
do que
constou

na

decisão

monocrática
,
não

há

prova
da
relação

contratual

mantida
com a
parte

reclamada
,
estando

configurado
o
dano
moral, pois a
restrição

preexistente

em

seus
dados
foi

objeto
de
ação
judicial,
quando

foi

declarada

inexigível
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise da decisão monocrática recorrida.

Reapreciando a narrativa das partes, observa-se que a parte
reclamante afirmou que ao presente caso não se aplica a Súmula 385 do STJ, porquanto a outra negativação que consta em seus dados também foi objeto de ação judicial. Assim, o recurso inominado por ela interposto objetivava apenas a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, considerou que houve prova da relação contratual mantida entre as partes, o que evidentemente não corresponde à realidade processual, haja vista que esse ponto não foi devolvido para apreciação pela Turma Recursal.

Portanto, é necessária a reanálise da questão e, embora pudesse ser hipótese de retratação também por decisão monocrática, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, para evitar maiores questionamentos quanto a estar ou não consolidado o posicionamento jurisprudencial, desde logo submeto o feito ao plenário.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 195766305/PJe2
, nota-se que
existe

restrição

preexistente

nos
dados da
parte

reclamante
, o que
descaracteriza
o
dano
,
levando
à
presunção
de que se
trata
de
devedor

contumaz
.

Todavia
, o
referido

restritivo

preexistente

foi

judicializado

por

meio
do
processo
1035377-29.2023.8.11.0001, e o
débito

restou
declarado

inexigível

naquela

ação
,
situação

que
afasta

a

incidência
da
Súmula
385 do STJ.

Assim, o
restritivo

impugnado

nesta

ação

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
no
meio
social,
dificultando-lhe

a

aquisição
de
crédito
.

Nesse
sentido
:

(...) 2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de
restritivos

preexistentes
que
estão
sub judice
não

descaracteriza
o
dano
moral, mas
sendo
as
demandas

julgadas

improcedentes
,
aplica
-
se a

Súmula
385 do STJ. 3.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
, com
efeitos

infringentes
. (...) (N.U 1011586-30.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publi
cado
no DJE 01/03/2024)

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
provocando

restrição

ao

crédito
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$102,42
),
além
da
existência
de outro
restritivo
que
também

foi

alvo
de
ação

indenizatória
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$4.000,00
, valor que
está

em

conformidade
com
precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1067192-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 08/08/2024, N.U 1007794-51.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VI
LELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024, N.U 1007267-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo

interno
e
dou-lhe

provimento

para
: a)

reformar
a
decisão

monocrática

proferida
no ID 199339185/PJe2
; e b)

dar

parcial

provimento

ao

recurso

inominado
interposto
pela
parte

reclamante
, para
condenar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024